Tribunal: TJMT
Processo: 1015718-08.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015718-08.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WILLIAN DA SILVA SOARES - CPF: 037.152.731-78 (VÍTIMA), JULIO CESAR MORAES COSTA - CPF: 027.072.431-16 (RECORRENTE), EVERTON LUIZ DE SOUZA - CPF: 041.988.521-89 (RECORRENTE), EVERTON LUIZ DE SOUZA - CPF: 041.988.521-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO DOLO DO RECORRENTE –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
–
CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existirem indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos depoimentos prestados pelas testemunhas que apontam o recorrente na cena do crime.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Júlio César Moraes Costa

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 0011337-53.2018.8.11.0040, código 203088, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, ilícito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, consignando ainda que nos mesmos autos o coacusado Everton Luiz de Souza foi impronunciado.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a despronúncia do acusado, haja vista a ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva ou a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal, ante a ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, requereu a exclusão das qualificadoras (Ids. 100052480 e 100052481).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pelo recorrente, postulando a manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Ids. 100052483 e 100052484).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada (Id. 100052488).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 100783470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, na madrugada do dia 13 de outubro de 2018, no estabelecimento comercial denominado Baile da ZL, localizado na Rua São Francisco, bairro Novos Campos, na cidade de Sorriso/MT, os acusados
Júlio César Moraes da Costa
e
Everton Luiz de Souza
, vulgo “Tom”, agindo com manifesto
animus necandi
, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante o uso de arma de fogo, tentaram matar Willian da Silva Soares.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“[...] Ressurge do caderno inquisitivo que na data dos fatos supracitados a vítima Willian teria se deslocado ao clube denominado “Baile da ZL".

La estando, em determinado momento se dirigiu ao banheiro do estabelecimento para lavar o rosto. Ocorre que o denunciado
JÚLIO
se aproximou da vítima com tom extremamente ameaçador, momento em que vitima disse que “não queria problemas com ele, e que estava de boa" e tão logo saiu do banheiro e foi até a pista de dança.

Novamente, instantes depois Willian se dirigiu até o banheiro, ocasião em que
EVERTON “Tom”
e
JÚLIO
empunhando uma arma de fogo (fls. 51/52), com manifesto animus necandi realizou um disparo em direção da vítima, acertando, entretanto, sua perna esquerda.

Em continuidade, após o disparo, no intuito de se defender, a vítima entrou em luta corporal com o denunciado JÚLIO, momento em que este efetuou um novo disparo, não o acertando por motivos alheios a sua vontade, vindo-o a agredir com chutes na perna recém-baleada com a ajuda de
EVERTON “Tom”
.

Diante disso, após a agressão, os suspeitos empreenderam fuga, sendo que a vítima permaneceu dentro do estabelecimento, posto que acreditava que
JÚLIO
o aguardava do lado de fora para concluir o crime.

Posteriormente foi socorrida por um terceiro e levada até o Hospital Regional, ficando 09 (nove) dias hospitalizada em razão do disparo sofrido na perna, tendo seu fémur fraturado em diversos pedaços.

Ressai do caderno investigativo, que o motivo do crime acima narrado, seria em razão de ciúmes por parte de
JÚLIO
, uma vez que a vítima teve um breve relacionamento com a ex-convivente dele, a qual está grávida da vítima Willian, inclusive. Relevante ressaltar que, em circunstâncias anteriores
JÚLIO
entrou em vias de fatos com a vítima, ameaçando-a de morte.

Conforme ressai do arquivo de vídeo das câmeras de segurança do local, fl. 36 do IP, os suspeitos aparecem por diversas vezes do lado de fora do estabelecimento, empunhando a arma de fogo, sendo registrado ainda o momento em que
EVERTON
consegue ludibriar o segurança com uma brincadeira como forma de não ser revistado e conseguir entrar com a arma do crime dentro do estabelecimento.

Urge consignar que, em sede Delegacia de Polícia, o denunciado
JÚLIO

confessou
a autoria da tentativa de homicídio em tela, Conforme seu interrogatório extrajudicial, aportado as fl. 40, admitindo assim a prática delitiva.

A qualificadora do
motivo fútil
restou caracterizada haja vista que, conforme consta dos autos, o cometimento do crime teve como móvel a não aceitação do relacionamento amoroso que existia entre a vítima e a ex-convivente do denunciado
JÚLIO
, confirmado pelo interrogatório prestado por
EVERTON
, vide fl. 45 do IP.

Pela narrativa do acontecimento, o crime em apreço se insere claramente em contexto que
dificultou a defesa do ofendido
, porquanto a vítima fora atacada de surpresa, enquanto estava no banheiro, totalmente vulnerável/desprevenido, sendo surpreendido pelos denunciados, munidos de uma arma de fogo, sem chances de defesa. [...]”
(Id. 100051456)
– Destaques no original

Diante desses fatos, os acusados Júlio César Moraes da Costa e Everton Luiz de Souza foram denunciados e, após a instrução processual, apenas Júlio César foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa impugnou a decisão de pronúncia, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva ou a sua desclassificação para o delito de lesão corporal e, subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras.

Conveniente ressaltar, neste primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade ficou satisfatoriamente demonstrada pela portaria inaugural (Id. 100051457, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 100051457, pp. 6-7), termo de reconhecimento de pessoa (Ids. 100051457, pp. 12-14 e 100051458, pp. 6-8), pelo relatório de investigação (Ids. 100051458 e 100051459), auto de exibição e apreensão (Id. 100051460, pp. 2-3) e laudo pericial criminal (Id. 100051466).

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela prova testemunhal colhida durante a fase investigativa e em juízo (Id. 100051457 e 100051458 e relatório de mídias de Id. 100052491).

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase inquisitiva, o acusado
Júlio César Moraes da Costa
disse que já havia uma “briga com ele lá” e naquele dia, estava com uns amigos e, de repente, ele “chegou na roda” cumprimentando “o povo” e afirma ter estendido as mãos para cumprimenta-lo, foi quando a vítima olhou para ele e começou a gritar com ele e a xingar. Disse que ela foi “para cima” dele e ele o empurrou, tirou o revólver e atirou na sua perna. Nesse momento seus colegas os separaram e o levou para fora. Que foi seu amigo Everton quem entrou com a arma e lhe entregou lá dentro. Disse que foi casada com a Josiane por 5 anos e que quando voltou, a vítima já estava com ela. (...). Disse que não tinha intenção de matar a vítima, pois se tivesse a intenção atirava no peito e não na perna. [...].

(Id. 100052491).

Interrogado em juízo
Júlio César
, relatou que possuía um relacionamento com Josiane por cinco anos e quando voltou para Sorriso, reataram o relacionamento, mas ela já estava grávida da vítima. Afirma que recebeu a arma em pagamento a uma motocicleta que vendeu quando residia em Nova Mutum. Que já estava com a arma na cintura que um amigo pediu para entrar com a arma, mas em momento algum sabia que Willian estava lá. Que já haviam brigado anteriormente e haviam se entendido. Disse que
,
no dia do fato, estava em uma roda com uns amigos
, quando ele chegou e cumprimentou a todos, mas quando estendeu a mão ele não apertou. Relatou que nesse momento a vítima começou a xingá-lo e foi “para cima” dele, quando ele o empurrou, sacou a arma e atirou na perna da vítima. Que em momento algum queria
mata-lo. Disse que quando a vítima foi alvejada ela pedia para não mata-lo e seus amigos também diziam para não mata-lo e ele falou que não ia fazê-lo. Que atirou nele porque a vítima “desacreditou de mim” (Id. 100052491).

Ouvido na fase inquisitiva, o investigador de polícia
José Carlos de Souza
, relatou que:

“[...] que nós fomos até o clube aonde ocorreu esse cenário; que nas filmagens dá pra ver claramente que por várias vezes o Júlio César e o Everton, vulgo “Tom”, por várias vezes passou a arma de um para outro; e antes dessa entrada deles, por várias vezes ele passou pela portaria e quando o “Tom” foi entrar com a arma ele fez uma forma para que o segurança não tocasse nele; e entrou com aquela multidão não só ele, mas com o Júlio de uma vez só; que lá dentro da pra ver a imagem que dá pra ver o disparo; eu não consegui identificar se foi o Júlio César ou o “Tom”, mas a vítima informa que foi o Júlio César que atirou contra a pessoa dele; depois disso saíram correndo e foram embora; e a vítima foi socorrida [...]
-
Id. 100052491.

Da mesma forma, na seara inquisitiva, o investiga
dor
de polícia
Márcio Coutinho Scárdua
, disse que:

“(...) a vítima compareceu na Delegacia para prestar declarações; (...) no clube ZL existia um circuito de câmera, dava pra ver imagens até nítidas aonde foi constatado que a vítima estaria dentro do estabelecimento e que os dois acusados ali na portaria deu pra ver uma troca de arma; (...) existia uma segurança dentro do estabelecimento, aonde todos eram revistados, tinha uma segurança mulher e um segurança homem; tanto é que nós conversamos com o segurança; e na filmagem é bem nítida que na hora que o Everton entra ele meio que se requebrou, querendo sair da revista; (...) quando entrou lá pra dentro aconteceu o tiro; (...)”
– Id. 100052491.

A testemunha
Willian Krisman Silva Souza
, investigador de
polícia, disse em juízo que a investigação teve início com a comunicação da vítima quando ela saiu do hospital e que a motivação do crime seria passional porque o recorrente teria tido um relacionamento com uma mulher, que se separaram e ela passou a namorar com a vítima, inclusive ficou grávida dela e isso só aumentou a rixa entre eles. Antes do fato, a vítima e o recorrente haviam entrado em vias de fato num ponto de encontro conhecido como “Bairro Novo”. Que neste local, o recorrente
havia jurado a vítima de morte, dizendo que iria “beber o seu sangue”. Que na data do fato, havia câmeras de segurança onde podem presenciar toda a preparação do crime, tendo usado de artimanha para ludibriar o segurança. Disse também que o acusado confessou a autoria do disparo (Id. 100052491).

Ao ser ouvida na fase
inquisitiva, a vítima
Willian da Silva Soares
relatou que sofreu uma tentativa de homicídio e que pessoa conhecida como Júlio Moraes seria o autor do fato, disse ainda que:

“[...] o declarante na data do fato, 13/10/2018, chegou no clube denominado "Baile da ZL" próximo das 0l:00 hora da madrugada; QUE afirma o declarante que foi no local para se divertir, e estava acompanhado de mais três mulheres; QUE afirma o declarante que em determinado momento foi até o banheiro do estabelecimento; QUE o declarante lavou o rosto, e nesse momento a pessoa de JULIO MORAIS se aproximou em tom ameaçador do declarante, e falou que precisava conversar com o declarante; QUE o declarante falou que não queria ter problema com ele, que estava de boa e não tinha problema com ninguém: QUE o declarante em seguida se afastou do agressor JULIO MORAIS, e seguiu para de pista, onde foi até o bar do estabelecimento e comprou uma bebida; QUE o declarante viu que a pessoa de JULIO MORAIS estava em uma rodinha, acompanhado de outras pessoas; QUE afirma o declarante que por volta das 0lh30min, voltou para o banheiro para urinar, e em seguida iria embora do local; QUE ao tornar ao banheiro, a pessoa de JULIO MORAIS, acompanhado da pessoa de "TOM" e outra pessoa o qual o depoente não sabe o nome ou apelido, se aproximaram novamente do declarante; QUE a pessoa de JULIO MORAIS se aproximou do declarante, empunhando uma arma de fogo tipo revolver, e mirou em direção ao declarante, e realizou o disparo de arma de fogo; QUE no momento em que JULIO mirou em direção ao declarante, interviu batendo a mão no revolver, fazendo que o disparo acertasse a perna esquerda do declarante; QUE em seguida o declarante partiu para cima de JULIO, com o intuito de se proteger; QUE afirma o declarante que entrou em luta corporal com o acusado, com o intuito de se proteger; QUE no meio da confusão, a pessoa de JULIO realizou mais um disparo; QUE na confusão a pessoa de JULIO ainda chutou a perna baleada do declarante, sendo que o outro rapaz que estava com JULIO também agrediu o declarante com chutes; QUE aparentemente esse disparo acertou mais uma pessoa que estava no clube; QUE o declarante não sabe informar quem é essa pessoa, vez que, havia muitas pessoas no clube; QUE no meio da confusão as pessoas de JULIO, "TOM" e o outro rapaz, empreenderam fuga do local; QUE afirma o declarante que no local ficou com medo de morrer, e que ficou no interior do estabelecimento, posto que acreditou que JULIO o aguardava do lado de fora para terminar o serviço; QUE afirma o interrogado que em razão de estar perdendo muito sangue, pediu ajuda de populares que estavam no clube; QUE um terceiro, o qual o declarante não sabe o nome, o levou diretamente para 0 pronto socorro do Hospital Regional de Sorriso/MT; QUE o declarante ficou nove (09) dias hospitalizado em razão do disparo sofrido na perna; QUE esclarece o declarante que em razão do disparo sofrido na perna, e as agressões sofridas no local da lesão, o declarante fraturou fémur em diversos pedaços; QUE esclarece o declarante que a pessoa de JULIO tentou contra a sua vida em razão do declarante ter tido um caso com a pessoa de JOSIANE, e em razão dela estar grávida do declarante; QUE a pessoa de JULIO tem ciúmes de JOSIANE; QUE o declarante não possuiu mais relacionamento com a pessoa de JOSIANE, porém, JULIO possuiu muito ciúmes; QUE a pessoa de JULIO acredita que o declarante debocha dele, em razão do declarante ter engravidado JOSIANE, contudo, esclarece o declarante que nunca debochou de JULIO; QUE afirma o declarante que JULIO já havia lhe ameaçado de morte, e que cerca de um mês antes, o declarante se encontrou com JULIO no bairro novo, e que ele (Júlio) entrou em vias de fato com o declarante, e em seguida JULIO disse que iria "beber o sangue do declarante"; QUE por fim afirma o declarante que possui medo de JULIO tentar novamente contra a sua vida; QUE o declarante esclarece que tem conhecimento que JULIO anda armado, é usuário de drogas, e que é muito perigoso; QUE o declarante tem informações que JULIO, após tentar contra a vida do declarante foi até o município de Nova Mutum/MT, e que lá se envolveu em outra briga, e que inclusive tentou contra a vida de um rapaz naquela cidade; QUE por fim esclarece o declarante que JULIO na ocasião em que tentou contra a sua vida. Possui ajudada pessoa de "TOM", o qual passou a arma para JULIO executar o declarante; QUE a pessoa de JULIO MORAES, é de estatura mediana para alta, de cútis branca, cabelo cortado, cavanhaque, porte físico magro; QUE a pessoa de "TOM" é de estatura alta, cútis negra, porte físico GORDO e FORTE; QUE o terceiro rapaz é magro, de cútis branca, possui tatuagem, e na ocasião do crime estava utilizando cabelo com coque tipo samurai; QUE o declarante reconhece a fotografia de JULIO CESAR MORAES COSTA como sendo a pessoa de JULIO MORAES e a fotografia de EVERTON LUIZ DE SOUZA como sendo a pessoa de “TOM”; [...]”
(Id. 100051457, pp. 8-10).

Em juízo, a vítima
Willian
relatou que durante a festa foi ao banheiro e cumprimentou as pessoas que estavam “na roda”, quando o recorrente o empurrou. Disse que foi até o bar, comprou um
refrigerante e foi falar com umas meninas. Depois disso, voltou para ir novamente ao banheiro, momento em que Júlio “já veio com a arma para atirar em mim”. Falou que o recorrente atirou em sua perna, mas “Tom” interviu e separou a briga. Que havia uma desavença com o Júlio por causa de uma mulher. Afirmou que é separado e só tem um filho com ela, mas ele nunca gostou de vê-la separada e sempre que o via, queria causar briga. Afirmou que, se não fosse o “Tom”, teria morrido naquele dia. Disse que quando o recorrente disparou a arma, conseguiu abraça-lo e caíram, ocasião em que “Tom” interveio e conseguiu separá-los. Não sabe se “Tom” estava envolvido, mas sabe que ele separou a briga e se não fosse por
ele, “eu aqui não estava depondo” (Id. 100052491).

Não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, da análise do acervo probatório colhido, conclui-se que a acusação não está baseada apenas em boatos narrados pelas testemunhas, mas em depoimentos seguros que
indicam que o recorrente Júlio César Moraes Costa é o autor
do delito de tentativa de homicídio perpetrado contra a vítima Willian da Silva Soares.

Nesse contexto, apesar de o acusado Júlio afirmar que não tinha intenção de matar a vítima, certo é que existe dúvida razoável acerca do real intento criminoso, em especial o depoimento judicial da vítima e do investigador de polícia Willian Krisman Silva Souza.

Assim, existem duas versões para a autoria do crime de tentativa de homicídio contra a vítima Willian da Silva, uma primeira versão em que aponta o recorrente tinha intenção homicida, não consumando o fato pela intervenção de Everton Luiz de Souza (“Tom”) e aqueloutra, na qual o próprio recorrente aduz que não queria levar a cabo o delito, possuindo apenas a intenção de lesionar, o qual deve ser dirimido pelo juízo competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ. 7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2º, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29.3.2021) – destaquei.

Sendo assim, uma vez que há dúvida razoável acerca do
animus necandi
, que deve ser dirimido pelo juiz competente, qual seja, o Tribunal do
Júri, impossível também a desclassificação para o delito de lesão corporal.

Em seguida, a defesa postulou a
exclusão das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, sustentando, em síntese, que as circunstâncias apontadas pelo Ministério Público não foram suficientemente demonstradas.

Em relação ao
motivo fútil
, assevera que a prova dos autos é no sentido de que houve acalorada discussão entre a vítima e o acusado em dias anteriores ao fato e também durante os momentos que antecederam o crime.

No entanto, a exclusão desta qualificadora não merece acolhimento, uma vez que se extrai do acervo probatório amealhado aos autos, em especial do depoimento da vítima, que o fato teria ocorrido, em tese, porque Júlio tinha ciúmes de Willian porque este teve um filho com a antiga convivente do acusado, circunstâncias estas
que devem ser levadas ao conhecimento do tribunal competente para ser dirimida
.

Por fim, quanto ao
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, também não há como o tolher de aferição pelo Tribunal do Júri, uma vez que os elementos probatórios trazidos aos autos,
destacam que, supostamente, a vítima foi surpreendida após a saída do banheiro antes de ser alvejada
, devendo referida tese, ser levada ao conhecimento dos jurados.

Neste ponto, importante assinalar que somente as qualificadoras manifestamente
improcedentes devem ser extirpadas, razão pela qual, na hipótese em apreço, devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga, pois a sua
competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida está prevista na Constituição Federal (STJ, AgRg no AREsp n. 1302322/PE, DJe 4.6.2019).

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021